Tribunal: TJDFT
Processo: 0720854-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0720854-31.2025.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CÍVEL (241) REQUERENTE: MARCELA BARROS BOMFIM REQUERIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO NÃO ADMISSÃO DO PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO A APELAÇÃO AINDA NÃO INTERPOSTA Trata-se de pedido de efeito suspensivo a apelação contra sentença que, em mandado de segurança, revogou a liminar que autorizou a impetrante a tomar posse no cargo de Médico – Especialidade Cirurgia Geral e denegou a segurança (processo no 0703021-43.2025.8.07.0018). Ocorre que, de acordo com o disposto no art. 1.012, § 3o, inciso I, do CPC: “Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: I - homologa divisão ou demarcação de terras; II - condena a pagar alimentos; III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado; IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem; V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; VI - decreta a interdição. § 2o Nos casos do § 1o, o apelado poderá promover o pedido de cumprimento provisório depois de publicada a sentença. § 3o O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao: I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la; II - relator, se já distribuída a apelação. § 4o Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação.” E ainda não há notícia da interposição de apelação contra a referida sentença, publicada em 21/05/2025. Ante o exposto, não admito o pedido de efeito suspensivo. P. I. Após, arquivem-se. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator